Tribunal: TJMT
Processo: 1076959-15.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUND
A
CÂMARA DE DIREITO P
RIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1076959-15.2025.8.11.0041

CLASSE:

APEL
AÇÃO CÍVEL (1
98
)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL,

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, LIMINAR
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA,
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMO. SR.
D
R
. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)
,
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(CONVOCADO)
]

PARTE(S):

[
BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DANTAS DE SOUZA - CPF: 379.866.515-04 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO, EM MENOR EXTENSÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DES. HELIO NISHIYAMA (PARA DETERMINAR APENAS A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, MANTIDA A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL), QUE FOI ACOMPANHADO PELOS 3º E 4º VOGAIS (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, RESPECTIVAMENTE), VENCIDA A RELATORA, QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO EM MAIOR EXTENSÃO (PARA, ALÉM DA REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES, EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL E REDISTRIBUIR A SUCUMBÊNCIA), E FOI ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
.”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONSUMIDORA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. A decisão de origem declarou a inexistência dos contratos, condenou a parte ré à restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
improcedência dos pedidos por regularidade da contratação digital mediante biometria;
(
ii
)
reconhecimento de culpa exclusiva da consumidora pelo fornecimento de dados a terceiro;
(
iii
)
repetição do indébito na forma simples;
(
iv
)

redução do valor da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir a quem incumbe o ônus da prova da autenticidade dos contratos impugnados;
(
ii
)
examinar a responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro e a alegação de culpa exclusiva da consumidora;
(
iii
)
definir a forma de restituição dos valores descontados;
(
iv
)

aferir a configuração e o valor do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Na impugnação da autenticidade de contrato bancário juntado pela instituição financeira, incumbe a esta o ônus de comprovar a autenticidade da contratação, descabendo exigir do consumidor a prova de fato negativo.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, hipótese de fortuito interno inerente ao risco da atividade que afasta a excludente de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor.

6. Configura falha na prestação do serviço a abertura de conta e a contratação de múltiplos empréstimos em curto intervalo de tempo em nome de pessoa sem relacionamento bancário prévio, quando ausentes as cautelas de segurança aptas a impedir a fraude.

7. A restituição dos valores descontados em razão de contratação inexistente realiza-se na forma simples quando não demonstrada a má-fé de quem recebeu o pagamento indevido.

8. A fraude bancária não enseja indenização por dano moral de forma automática, condicionando-se a reparação à demonstração de circunstâncias concretas reveladoras de efetiva ofensa à dignidade.

9. Configura dano moral
in
re

ipsa

o desconto indevido sobre benefício previdenciário de natureza alimentar em prejuízo de consumidora idosa e
hipervulnerável
, hipótese que dispensa a comprovação específica do abalo psicológico.

10. Decaindo a parte autora de parcela mínima dos pedidos, responde a parte ré pela integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

11. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, descabendo quando parcialmente provido o apelo.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 876 e 884; CPC,
arts
. 6º, 85, § 2º e § 11, 86, parágrafo único, 369 e 429, II; CDC, art. 39, IV; Lei n. 10.741/2003.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 322, Súmula 362, Súmula 479, REsp 2.161.428/SP, Tema 1016, Tema 1059; TJMT,
ApCiv
1000961-80.2025.8.11.0028,
ApCiv
1002659-45.2025.8.11.0021.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIL
S
EN

ANDRADE
ADDÁRIO

(RELATOR
A
):

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO AGIBANK S.A
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada por
MARIA LUCIA DANTAS DE SOUZA,
que
julgou procedente
os pedidos da autora, para:

“[...]
I)

RATIFICAR,
em definitivo,

a liminar concedida no id. 204934951;

II)

DECLARAR A INEXISTÊNCIA
da relação jurídica entre
MARIA LUCIA DANTAS DE SOUZA
e o BANCO AGIBANK S.A. relativa à conta corrente nº 189024940, agência 0001, bem como a
INEXIGIBILIDADE
de todos os débitos decorrentes dos contratos de empréstimo e cartões de crédito a ela vinculados, notadamente os de nº 456611574, 1532215646 e 1532215645.

III)

CONDENAR
o Réu,
BANCO AGIBANK S.A
, a título de
danos materiais
, a restituir à Autora,
em dobro
, todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora em decorrência dos contratos declarados nulos, a serem apurados em fase de liquidação de sentença. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

IV)

CONDENAR
o Réu,
BANCO AGIBANK S.A
, a pagar à Autora, a título de
danos morais
, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

V)

CONDENAR,
também, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo do profissional e a natureza da causa [...].”
(Sic. ID nº 360822877).

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por entender que a contratação ocorreu mediante procedimento regular, com biometria facial e confirmação de dados, não havendo falha na prestação do serviço.

Assevera que que a contratação via aplicativo com autenticação por biometria é válida conforme Lei nº 14.063/2020 e Marco Civil da Internet, sendo que eventual fraude ocorreu por culpa da autora que forneceu voluntariamente seus dados a terceiros, rompendo o nexo causal.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido com a compensação do valor creditado a favor do autor.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais
com a
repetição de indébito na forma simples.

Contrarrazões no ID nº 360822882, pela manutenção do
decisum.

É o
relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

(RELATORA):

Extrai-se que a autora,
MARIA LUCIA DANTAS DE SOUZA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
BANCO AGIBANK S.A
, aduzindo que possui benefício previdenciário por idade perante o INSS; se trata de pessoa idosa de 69 anos, com pouca instrução e residente em zona rural, sendo que, no final de junho de 2025, foi abordada em sua residência por uma mulher que se apresentou como agente de saúde, a qual sob o pretexto de fornecer medicamentos gratuitos através do "Instituto Alberto Brito", solicitou e fotografou seus documentos pessoais.

Esclareceu, no entanto, que no início de agosto de 2025, ao tentar sacar seu benefício previdenciário no Banco Bradesco S.A, foi surpreendida com a informação de que não havia valores em sua conta.

Ato contínuo, com o auxílio de seu filho, procurou o INSS e descobriu que seu benefício havia sido transferido, mediante portabilidade não autorizada, para uma conta aberta fraudulentamente em seu nome junto ao requerido (agência 0001, conta 189024940).

Assim, ao entrar em contato com a agência do requerido, foi informada por um de seus prepostos que em seu nome constava as seguintes contratações de forma fraudulenta: (i) crédito pessoal de R$ 811,18 em 12 parcelas de R$ 124,32; (
ii
) empréstimo consignado de R$ 13.681,06 em 96 parcelas de R$ 320,00; e (
iii
) dois cartões de crédito consignado digital no valor de R$ 1.677,76 cada, gerando reserva de margem consignável (RMC) com desconto mensal de R$ 75,90 por cartão.

Constatou também que os valores creditados foram imediatamente transferidos para contas de terceiros e para outra conta fraudulenta aberta em seu nome no PagSeguro, motivo pelo qual registrou o boletim de ocorrência nº 2025.248034.

Esclareceu que tentou solucionar a questão com o requerido de forma amigável, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão dos citados descontos no seu benefício/conta, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID nº 360822862), o requerido esclareceu sobre os procedimentos da contratação de forma digital; sustentou a legitimidade dos contratos e dos descontos efetivados no benefício da autora, visto que a contratação ocorreu de forma digital e por meio de assinatura eletrônica nos dias 04/07/2025 - Cartões de Crédito Consignado
nºs
1532215645 e 1532215646; 01/07/2025 e contrato nº 456611574, consoante se observa dos documentos de ID nº 360822863 a 360822866. Pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Ana Cristina Silva Mendes.

Inconformado, recorreu o requerido, nos termos acima mencionados.

Pois bem.

Do contrato

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In
casu
, como a autora nega veementemente as contratações em discussão, uma vez que foi o requerido que produziu a prova impugnada, incumbia a este a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato, conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
. ”

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“
Contestação de assinatura
. A parte que produz o documento é aquela por conta de quem ele se fez. Logo, é a responsável por irregularidades dele constantes. Note-se que aqui não se contesta o documento como um todo, como na hipótese do CPC 429 I, mas apenas parte dele, qual seja a aposição da assinatura. Sendo assim, o responsável pela confecção do documento, aquele por conta de quem ele se fez, é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque pode justificar ou comprovar a presença da pessoa que assinou"

(Código de processo civil comentado- livro eletrônico", São Paulo ed. Revista dos Tribunais).

A questão já foi sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do Tema Repetitivo nº 1016
,
in
verbis
:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)
. ”

Neste particular, a despeito de o requerido alegar que que os empréstimos foram validamente celebrados, não apresentou os contratos originais assinados pela autora, nem qualquer outro elemento probatório que demonstre a efetiva contratação, como gravações telefônicas, registros biométricos ou comprovantes de transferência dos valores para conta de titularidade da autora.

Os documentos acostados nos
IDs

nºs
360822863 a 360822866, quais sejam: os contratos
nºs
nº 456611574, 1532215646 e 1532215645, não contêm assinatura da autora, o que corrobora com a alegação da autora de que nunca celebrou tais contratos.

Ademais, de se destacar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme pacificado na Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso, a fraude na abertura de conta e contratação de empréstimos em nome da autora configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

Ademais, chama atenção o fato de que, conforme narrado na inicial e não refutado pelo banco com provas em sentido contrário, a conta digital foi aberta em nome da autora e, em menos de 30 dias, foram realizados três empréstimos consignados de valores expressivos, com intervalo de apenas cinco dias entre eles. Tal circunstância deveria ter despertado a atenção do sistema de segurança da instituição financeira, especialmente considerando que a autora nunca havia mantido relacionamento bancário com o apelante.

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço pelo banco apelante, que não adotou as cautelas necessárias para evitar a fraude, devendo responder pelos danos causados à autora, pelo que se afigura escorreita a sentença que declarou a nulidade/inexistência dos contratos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA -
ASSINATURA - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM PRODUZIU A PROVA
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INVIABILIDADE - VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO.

- Negada a existência da dívida pelo suposto devedor, recai sobre o pretenso credor o ônus de comprová-la, por ser impossível àquele produzir prova negativa.

- Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, incumbe a quem juntou a documentação o ônus da prova da autenticidade das assinaturas ali constantes.

- Os descontos realizados, referentes aos empréstimos não autorizados pela parte, devem ser restituídos.

- Ausente a comprovação da relação jurídica que ensejou os descontos nos proventos de aposentadoria da parte, resta configurado ilícito ensejador do dever de indenizar o consumidor, pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente, pelos danos que sofre em sua esfera moral em razão da dilapidação de sua parca renda como aposentado do INSS.

- Atento ao critério bifásico de arbitramento, deve ser arbitrado o importe devido a título de danos morais em valor adequado e condizente com o vem sendo fixado em casos semelhantes, envolvendo dano moral decorrente do desconto indevido nas parcelas de aposentadoria da parte em razão de empréstimo consignado não contratado
. ”

(TJMG
- Apelação
Cível 1.0000.22.122958-6/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu a douta magistrada singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição
. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ
. ”
(STJ –
AgRg
no
Aresp
661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro,
enquanto que
a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver
. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciados os descontos indevidos na folha de pagamento/benefício da autora, neste item a sentença deve ser reformada para que a restituição de tais valores seja feita na
forma simples
.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, razão assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, ainda que tenha ocorrido descontos indevidos no seu benefício de aposentadoria ou conta corrente da autora, de se destacar que na hipótese, não restou demonstrado que tal fato lhe tenha causado abalos extraordinários que extrapolaram os limites do mero dissabor cotidiano.

Aliás, nesse sentido, colaciono ementa de casos semelhantes julgados recentemente pelo
STJ
e por esta colenda
2ª Câmara de Direito Privado
de minha relatoria,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO
. DANO MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para, parcialmente, conhecer do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que, em apelação cível, julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito
c.c
. indenização por dano moral e restituição de valores, determinando a restituição simples de valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores.

2. Na primeira instância, a ação foi julgada parcialmente procedente, declarando inexistente o contrato de empréstimo consignado e condenando a ré à restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples. A agravante apelou, pedindo restituição em dobro e indenização por dano moral. O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença, mantendo a restituição simples para descontos antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

3. No recurso especial, a recorrente alegou violação de dispositivos do CDC e do CCB, sustentando a ocorrência de danos morais in
re

ipsa
. A Corte de origem não admitiu o recurso, aplicando o enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a fraude em empréstimo consignado gera, por si só, dano moral in
re

ipsa
, dispensando a comprovação de abalo psíquico. III
. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada destacou que não cabe recurso especial por suposta violação de súmula, pois enunciado sumular não se insere no conceito de lei federal.

6. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de danos morais, considerando a ausência de situação excepcional que causasse abalo psíquico à autora.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico.

8. A análise dos fatos e provas pelas instâncias ordinárias não pode ser revista em recurso especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado
Tjrs
), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.COMPETÊNCIA.STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ART. 1029 DO CPC. INOBSERVÂNCIA.

1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.

2. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes.

4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ.

5. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

6. A interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige que a parte recorrente cumpra o disposto nos
arts
. 1029, parágrafo único, do CPC e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ. Na espécie, a recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigmas, não atendendo aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais supramencionados, restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio pretoriano e a similitude fática.

7. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.649.542/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024,
DJe
de 22/11/2024.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
E DESÍDIA A AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In
casu
, restou incontroversa a ausência da contração do empréstimo consignado em discussão entre as partes, porquanto não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de ser pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019,
DJe
03/06/2019), no decorrer da ação, em nenhum momento se dignou a autora em depositar em juízo o valor de R$ 2.895,62 que fora creditado em sua conta pelo requerido, ou seja, ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

No caso, como o citado valor se encontra à disposição da autora em sua conta desde o crédito (10/08/2018), ou seja, há mais quatro (04) anos, não há como condenar o requerido em danos morais, visto que, no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos, afigurando-se tal situação em praticamente uma indenização de forma indireta.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito
. ”

(TJMT – RAC Nº 1000454-65.2019.8.11.0017, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022)

Destarte, neste tópico a sentença merece reforma.

Da verba de sucumbência.

No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: declaração da inexistência do contrato de empréstimo consignado, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) determinar que a repetição do indébito seja na
forma simples,

b) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

c) determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais).

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

SESSÃO DE 03
A
05
DE
JUNHO DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VENCEDOR)

EXM
O
. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

(
1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Com a devida vênia da eminente Relatora, peço licença para divergir no tocante à exclusão da condenação por dano moral.

Acompanho a Relatora no que concerne à nulidade dos contratos fraudulentos, à determinação de repetição do indébito na forma simples e ao reconhecimento da falha na prestação do serviço pela instituição financeira. A divergência restringe-se à configuração do dano moral e, por consequência, ao rearranjo da sucumbência.

Não desconheço o precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto
.” (STJ,
REsp n. 2.161.428/SP
, Relatora Ministra
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 11/03/2025).

Contudo, o precedente referido não afasta o dever de indenizar em toda e qualquer hipótese de fraude bancária, mas apenas condiciona a reparação à presença de elementos concretos que evidenciem o abalo moral. E o caso dos autos apresenta circunstâncias que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Maria Lúcia Dantas de Souza
é pessoa idosa, aposentada pelo INSS, com renda mensal equivalente a um
salário mínimo
, que constitui sua única fonte de subsistência. Reside em zona rural, sem acesso à internet, e possui baixa instrução, condição que a qualifica como consumidora
hipervulnerável
, nos termos do art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003).

Ocorre que, em razão da fraude perpetrada por terceiros com a abertura de conta e contratação de empréstimos em seu nome junto ao
BANCO AGIBANK S.A.
, a autora sofreu descontos efetivos em seu benefício previdenciário. A parcela do empréstimo de crédito pessoal, no valor de R$ 124,32 (cento e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), foi debitada da conta em 30/07/2025. A parcela do empréstimo consignado, no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), foi retida diretamente pelo INSS. Somam-se, ainda, os dois cartões de crédito consignado digital, com parcelas de R$ 75,90 (setenta e cinco reais e noventa centavos) cada, que deram origem à reserva de margem consignável (RMC) sobre o benefício.

Ou seja, não se trata de hipótese em que a fraude foi identificada e neutralizada antes de qualquer reflexo patrimonial na esfera da consumidora. Ao contrário, os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar e comprometeram parcela expressiva da renda de quem sobrevive com um
salário mínimo
.

A autora sequer tomou conhecimento da fraude de forma espontânea, mas apenas quando, ao se dirigir ao Banco Bradesco para sacar seus proventos no início de agosto de 2025, descobriu que não havia valores em sua conta, pois o benefício havia sido redirecionado, por portabilidade fraudulenta, a uma instituição com a qual nunca manteve qualquer relação.

O comprometimento de benefício previdenciário de pessoa idosa, por força de contratações fraudulentas que ela não celebrou e das quais não participou, configura ofensa à dignidade que dispensa comprovação específica do abalo psicológico. A angústia de ver-se privada de sua única fonte de renda, a necessidade de buscar esclarecimentos junto ao INSS e à agência bancária, a sensação de impotência diante da violação de seus dados pessoais e de sua segurança financeira são consequências que decorrem da própria gravidade do fato.

A propósito, esta Corte de Justiça firmou compreensão no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente em relação a consumidora idosa e aposentada, configura dano moral
in
re

ipsa
:

“(...)
O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente em relação a consumidora idosa e aposentada, configura dano moral in
re

ipsa
.
(...)” (TJMT,
ApCiv
1000961-80.2025.8.11.0028
, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/05/2026).

No mesmo sentido, esta Segunda Câmara de Direito Privado já reconheceu que o dano moral decorrente de fraude bancária com comprometimento financeiro da vítima configura hipótese de dano
in
re

ipsa
, que prescinde de demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial:

“(...)
O dano moral decorrente de fraude bancária com comprometimento financeiro da vítima configura hipótese de dano in
re

ipsa
, prescindindo de demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial.
(...)” (TJMT,
ApCiv
1002659-45.2025.8.11.0021
, relatora Desa.
Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 27/05/2026).

No caso concreto, a conjugação de fatores agravantes afasta a caracterização de mero aborrecimento e configura ofensa à dignidade da pessoa humana, passível de reparação.

A autora é pessoa idosa, de baixa instrução, residente em zona rural e desprovida de acesso à internet, o que a coloca em condição de
hipervulnerabilidade
. A verba atingida possui natureza alimentar, pois corresponde ao benefício previdenciário de um
salário mínimo
. Os descontos foram efetivamente consumados e reduziram a capacidade de subsistência da autora.

Soma-se a isso a multiplicidade de contratações fraudulentas realizadas em curto intervalo de tempo, sem qualquer controle eficaz por parte da instituição financeira.

Quanto ao
quantum
indenizatório, a sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que reputo adequado às circunstâncias do caso, pois atende ao binômio compensação-sanção sem configurar enriquecimento sem causa, e se revela proporcional à extensão do dano, à condição econômica das partes e à gravidade da conduta.

Mantenho, portanto, a condenação do
BANCO AGIBANK S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ante o exposto, com a devida vênia da eminente Relatora,
divirjo parcialmente
do voto condutor para
manter a condenação do BANCO AGIBANK S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos fixados na sentença, com a consequente readequação da sucumbência nos moldes acima definidos.

No tocante à sucumbência, como a autora decaiu de parcela mínima dos pedidos (a repetição do indébito foi reduzida da forma dobrada para a simples, mas o pedido declaratório, o dano moral e a repetição foram acolhidos), aplico o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e mantenho o
BANCO AGIBANK S.A.
como único responsável pelo pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
PRESIDENTE
DA SESSÃO
)
:

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 17 A 19 DE JUNHO DE
2026
-

PLENÁRIO VIRTUAL
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia
à

eminente

Relatora para acompanhar o voto da divergência inaugurada pelo 1º Vogal, De
s. Hélio
Nishiyama
.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (4º VOGAL –
JUIZ DE DIREITO
CONV
O
CADO):

Peço vênia
à eminente

Relatora para acompanhar o voto da divergência inaugurada pelo 1º Vogal, De
s. Hélio
N
ishiyama
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026